Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1012478-76.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível Cuiabá.
Recorrente: TATIANE FERREIRA DA COSTA.
Recorrido: CONDOMÍNIO VERO.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE PERTENCES EM UNIDADE AUTÔNOMA, MEDIANTE ARROMBAMENTO - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO A RESPONSABILIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Mesmo que o porteiro tenha franqueado a entrada do autor do furto, isto não tem o condão de responsabilizar o condomínio pelo crime ocorrido em suas dependências, seja porque o porteiro não tem o dever de guarda, e também em face da ausência de previsão expressa na convenção e no regulamento interno.
2- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012478-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Administração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA COSTA - CPF: 005.563.701-98 (RECORRENTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), MD TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.872.136/0001-00 (RECORRIDO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
FURTO DE PERTENCES EM UNIDADE AUTÔNOMA, MEDIANTE ARROMBAMENTO - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO A RESPONSABILIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Mesmo que o porteiro tenha franqueado a entrada do autor do furto, isto não tem o condão de responsabilizar o condomínio pelo crime ocorrido em suas dependências, seja porque o porteiro não tem o dever de guarda, e também em face da ausência de previsão expressa na convenção e no regulamento interno.

2-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020